Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003730-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDIR LAVORATO - CPF: 318.581.801-63 (ADVOGADO), CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOWSKI - CPF: 473.135.871-04 (EMBARGANTE), SERGIO RESTANI KALINOWSKI - CPF: 381.725.931-04 (EMBARGANTE), CLAUDIA KALINOWSKI RESTANI - CPF: 828.619.001-72 (EMBARGANTE), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA - CPF: 345.997.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO CARVALHO - CPF: 699.594.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE MENDES DA SILVA - CPF: 370.509.406-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 883.222.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS ANTONIO PEREIRA FORTES - CPF: 395.866.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA - CPF: 726.065.098-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM DECISÃO DO TCU. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DA REGRA DO ART. 921, § 5o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por particulares contra acórdão que afastou a condenação da parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o fundamento da incidência do art. 921, § 5o, do CPC, diante da extinção da execução por prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar as consequências da prescrição administrativa, confundindo-a com a prescrição intercorrente judicial; e (ii) saber se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários, quando extinta a execução por prescrição administrativa.

III. Razões de decidir

3. Constatada premissa equivocada no acórdão embargado ao aplicar indevidamente o art. 921, § 5o, do CPC, cuja hipótese não se aplica à extinção por prescrição intercorrente administrativa, ocorrida no curso de processo no TCU.

4. A jurisprudência do STJ distingue a prescrição administrativa da judicial, sendo cabível a imposição de ônus sucumbenciais quando a parte exequente ajuíza execução baseada em título já prescrito.

5. A extinção da execução por prescrição administrativa não atrai a regra do art. 921, § 5o, do CPC, razão pela qual se impõe a condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A extin
çã
o da execu
çã
o por prescri
çã
o administrativa n
ã
o se confunde com a prescri
çã
o intercorrente judicial prevista no art. 921,
§
5
o
, do CPC.

2.
É
cab
í
vel a imposi
çã
o de custas e honor
á
rios advocat
í
cios
à
parte exequente quando ajuizada execu
çã
o com base em t
í
tulo prescrito no âmbito administrativo."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOSWSKI, CLAUDIA KALINOSWSKI, SÉRGIO KALINOSWSKI E VALDIR LAVORATO
(em causa própria) contra acordão que, por unanimidade acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos por SENAR (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO -SENAR-MT).

Explicam os agravantes que foi extinta a execução em razão da inexigibilidade do título extrajudicial e não o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No acordão anterior, segundo defendem o “Em que pese o acórdão inaugural não ter extinguido a execução em razão da prescrição intercorrente indicada no art. 921, § 5o, do CPC, mas em razão da inexigibilidade do título executivo, alegou o ora EMBARGADO, em seus anteriores embargos, que sua condenação em honorários infringiria o disposto no art. 921, § 5o, do CPC”.

Nesse cenário, defendem omissão do acordão, pois, o acordão inicial, não extinguiu a execução em razão da prescrição intercorrente, mas, sim, em razão da inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Cita precedente do STJ REsp 2.073.846/RJ, rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28/4/2025, no qual restou decidido que é cabível a condenação em honorários advocatícios.

Nestes termos requer: “a) sejam os presentes embargos conhecidos e acolhidos, concedendo-lhes efeitos infringentes e reformando o acórdão embargado, para condenar o ora EMBARGADO em custas e honorários, em valor correspondente à 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; b) subsidiariamente, sejam presentes embargos conhecidos e acolhidos, promovendo-se a integração do acórdão embargado com a indicação das razões de fato e de direito que igualam a situação fática e jurídica do caso em exame ao paradigma utilizado pelo aresto embargado, situação que atrai a incidência do disposto no art. 921, § 5o, do CPC, e da tese havida no AgInt no AREsp 2.426.414/MG (rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/2/2024) ao caso concreto e repele, por via de consequência, a incidência do disposto no art. 85 do CPC e da tese consagrada no REsp 2.073.846/RJ (rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28/4/2025).”.

Contrarrazoes pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa, com a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOSWSKI, CLAUDIA KALINOSWSKI, SÉRGIO KALINOSWSKI E VALDIR LAVORATO
(em causa própria) contra acordão que, por unanimidade acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos por SENAR (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO -SENAR-MT).

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM DECISÃO DO TCU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título executivo fundado em decisão do TCU.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de atos processuais capazes de interromper a prescrição; e (ii) saber se incide condenação em custas e honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise da prescrição intercorrente.

4. A Lei no 14.195/2021 veda a imposição de ônus às partes no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise dos atos processuais capazes de interromper a prescrição intercorrente.

2. Reconhecida a prescrição intercorrente, não incidem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 14.195/2021."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O recurso comporta acolhimento.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, uma vez que este teria reconhecido a inexigibilidade do título executivo extrajudicial com base na ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, mas deixou de aplicar corretamente as consequências jurídicas decorrentes dessa declaração, especialmente no que toca à imposição de honorários de sucumbência à parte exequente.

De fato, analisando os autos e os elementos de convicção constantes do processo, observa-se que a execução foi extinta com base na prescrição intercorrente administrativa, verificada no curso do processo de controle externo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas da União. Conforme assentado no acórdão embargado, o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos, sem prática de ato materialmente apto a interromper o prazo prescricional, em violação ao disposto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, corroborado pela Resolução TCU no 344/2022.

Assim, não se trata de mera alegação de inexigibilidade do título por vício formal, mas de reconhecimento expresso da prescrição intercorrente administrativa, que extingue o crédito exequendo com julgamento do mérito.

Nessas condições, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, “No caso concreto, não se trata de prescrição intercorrente, mas de execução ajuizada com base em título prescrito, circunstância que caracteriza a responsabilidade do exequente pelo ajuizamento indevido da ação. 7. Ao propor a execução com base em título inexigível, a recorrida obrigou a parte executada a se defender judicialmente, tornando cabível a condenação em honorários advocatícios, seja pelo critério da sucumbência, seja pelo critério da causalidade.”, sendo inaplicável, ao presente caso, a regra do art. 921, § 5o, do CPC, que veda a imposição de ônus de sucumbência somente na hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente no curso do processo judicial executivo, o que não se confunde com a prescrição administrativa reconhecida no acórdão embargado.

Dessa forma, ao reconhecer a prescrição intercorrente administrativa como causa de extinção da execução, impõe-se a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto, acolho os embargos de declaração para, reconhecendo premissa equivocada, aplicar efeito infringente para manter o acordão de id. 285114892 que condenou condeno a parte exequente/embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025